Tribunal: STF
Processo: HC 61054
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
1.HABEAS CORPUS. DUAS PETIÇÕES. NA PRIMEIRA ARGUI ILEGALIDADE DA
PRISÃO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO DE CUSTODIA, ILEGAL DENEGAÇÃO
DE FIANCA E CONDENAÇÃO SEM PROVA. NA SEGUNDA SÃO REITERADAS AS
ALEGAÇÕES DA PRIMEIRA.
2.NÃO TENDO SIDO INTERPOSTO RECURSO ORDINÁRIO DAS ANTERIORES
DENEGAÇÕES DE HABEAS CORPUS, COMO FACULTA O ART-119, II, "C" DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, DESCABEM OS ATUAIS PEDIDOS.
3.NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS.